Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL QUE ATESTA COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DISCRIMINAÇÃO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA BANCA. ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou candidata com deficiência auditiva unilateral de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Os apelantes sustentam a legalidade do ato de exclusão, tendo em vista o princípio da vinculação ao edital, bem como que a autora apresenta condição incapacitante para o exercício das atividades inerentes ao cargo. Por tais razões, pugnam pela reforma da r. sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata no certame configura ilegalidade; e (ii) verificar a adequação do valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, mas deve se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle judicial quando impõe restrições desarrazoadas.
4. A Administração reconheceu a deficiência da candidata como compatível com o cargo na avaliação biopsicossocial, mas a eliminou na avaliação de saúde com base na própria deficiência, configurando ato discriminatório e comportamento contraditório.
5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito ao trabalho e veda restrições discriminatórias, incluindo exigências de aptidão plena no ingresso no serviço público.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a compatibilidade da deficiência com o cargo deve ser aferida no estágio probatório, e não como critério eliminatório no concurso.
7. A candidata permaneceu no certame por força de decisão judicial e demonstrou aptidão ao ser aprovada nas fases seguintes (Teste de Aptidão Física e Curso de Formação).
8. A discussão quanto ao valor da causa encontra-se preclusa, pois a impugnação somente foi realizada após a sentença. 8.1. Ademais, inviável a correção de ofício, uma vez que a pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual (12 meses) da remuneração, nos termos preconizados no artigo 292, §2o, do CPC
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.
Teses de julgamento: 1. A eliminação de candidata com deficiência em concurso público, baseada exclusivamente na condição que a qualificou para concorrer às vagas reservadas, caracteriza ato discriminatório e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O valor da causa em demandas que visam à anulação de ato administrativo em concurso público deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, correspondente à remuneração anual do cargo almejado.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inciso II; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), arts. 3o, inciso VI e 34, caput e § 3o; CPC, art. 292, § 2o; Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1950896, 0711886-60.2022.8.07.0018, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1948778, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1745463, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/8/2023.